Tribunal: TJSP
Processo: 1526022-55.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente majorado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas, tanto que sequer foram questionadas pelos recorrentes – Impossibilidade de afastamento da majorante– Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido.